Tribunal: STF
Processo: AI 416300
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À
PUBLICAÇÃO DA DECISÃO OU DO ACÓRDÃO IMPUGNADOS. IMPOSSIBILIDADE.
I.
 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser
considerado extemporâneo o recurso protocolizado antes da publicação
 da decisão ou do acórdão impugnados.
II. - Agravo não provido.